Tribunal: STF
Processo: RE 1216309
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 24.08.2020. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE, CUMULADA COM ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 1.043 DO CPC E 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O PARADIGMA APONTADO COMO DIVERGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 392. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A ausência de similitude entre a tese acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento dos embargos de divergência.



    2. Não se configura nos autos hipótese excepcional apta a relativização da coisa julgada, nos termos do decidido no RE 363.889- RG, processo submetido à sistemática da repercussão geral, Tema 392.



    3. Agravo regimental desprovido.